Tribunal: TJSP
Processo: 1014857-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços. Sentença de procedência parcial. 1. Apelação. Parte que impugna os capítulos da sentença que reconheceram estarem configurados os danos materiais e morais alegados, bem como o dever de indenizar da ré. Razões que estão inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença.

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços. Sentença de procedência parcial. 1. Apelação. Parte que impugna os capítulos da sentença que reconheceram estarem configurados os danos materiais e morais alegados, bem como o dever de indenizar da ré. Razões que estão inteiramente dissociadas dos fundamentos da sentença. Inteligência da norma prevista no art. 1.010, II e III, do C.P.C. e da Súmula no 4 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil. Não conhecimento. 2. Valor da indenização do dano moral arbitrado com razoabilidade e que não comporta alteração. 3. Majoração dos honorários arbitrados na sentença determinada. Incidência da norma prevista no art. 85, § 11, do C.P.C. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014857-64.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada MARCELA FREIRE BUFFON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014857-64.2019.8.26.0003 -Voto no 74.852
2
Ap. 1014857-64.2019.8.26.0003 São Paulo/F.R. Jabaquara 3a VC VOTO 74852
Apte.: Latam Airlines Group S/A.
Apda.: Marcela Freire Buffon.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. APELAÇÃO. PARTE
QUE
IMPUGNA
OS
CAPÍTULOS
DA
SENTENÇA
QUE
RECONHECERAM
ESTAREM
CONFIGURADOS
OS
DANOS
MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS, BEM COMO O DEVER DE
INDENIZAR DA RÉ. RAZÕES QUE ESTÃO INTEIRAMENTE
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO
C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL
DE ALÇADA CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 2. VALOR DA
INDENIZAÇÃO
DO
DANO
MORAL
ARBITRADO
COM
RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 3.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA
DETERMINADA. INCIDÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART.
85, § 11, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra sentença a fls. 125/127, que julgou
procedente em parte demanda de indenização de danos materiais e morais
decorrentes de cumprimento defeituoso de contrato de transporte aéreo
nacional.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
reiterando a matéria arguida em sua peça de defesa. Bate-se,
alternativamente, pela redução do montante da indenização. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte cognoscível.
Não o é no tocante à parte que impugna os capítulos da
sentença que reconheceram estarem configurados os danos materiais e
morais alegados na inicial da demanda, bem como o dever de indenizar da
ré, visto que, nesses pontos, as razões recursais estão dissociadas do que
restou decidido. Com efeito, o recurso interposto não combate os
fundamentos da decisão atacada. Ao contrário, a esse respeito, a apelante
optou por apenas repetir, ipsis litteris, as considerações que já havia
lançado em sua contestação (cf. fls. 38 e ss.), as quais, como visto, não
foram acolhidas pela magistrada sentenciante. Não há, em rigor, a
exposição dos motivos pelos quais a recorrente reputa errôneos ou
desacertados os fundamentos da sentença. Vale dizer: ela não impugnou as
razões pelas quais a aludida magistrada entendeu ser caso de julgar
procedente em parte a demanda, para reconhecer a existência dos danos
materiais e morais discriminados na exordial, decorrente da “... falha na
prestação dos serviços” (cf. fls. 126). Nada há no recurso que possa ser
contraposto à fundamentação de 1o grau. Ao contrário, como visto, a
recorrente preferiu repetir as considerações que já havia lançado na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014857-64.2019.8.26.0003 -Voto no 74.852
3
peça de defesa, as quais, repita-se, foram rechaçadas na sentença ora
impugnada.
Assim, não havendo nexo entre o que foi decidido e o
conteúdo das razões recursais, é caso de não conhecimento do recurso nessa
parte, visto que ele não preenche o requisito de admissibilidade recursal.
Mutatis mutandis, a situação é idêntica a aquela em que não é observado o
disposto no art. 1.010, II e III, do C.P.C. Sem a exposição do direito e das
razões de nova decisão, não há como ser conhecido o recurso, de acordo
com o entendimento de há muito consolidado no extinto Primeiro Tribunal
de Alçada Civil com a edição da Súmula no 4 do extinto Primeiro Tribunal
de Alçada Civil de São Paulo: “Não se conhece de apelação quando não é
feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão”. A
ausência de menção aos motivos da decisão implica o não conhecimento da
apelação (cf., a propósito, STJ Rec. Esp. 553.242/BA, 1a T., Rel. Min.
Luiz Fux, DJU 9.2.04). Em tais circunstâncias, não há como transpor o
requisito de admissibilidade recursal. Nesses pontos, portanto, o recurso
não pode ser conhecido.
No mais, quanto ao valor da indenização do dano
extrapatrimonial, são necessárias algumas considerações. É sabido que tal
indenização tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio
Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João
Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83;
Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e
126). Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283; Rec. Esp. 710.959/MS,
Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJe 20.09.2005).
Assentadas tais premissas, forçoso concluir que foi
razoável o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
visto que tal montante contempla satisfatoriamente ambas as finalidades da
indenização e é compatível com o que é usualmente fixado por esta Câmara
em casos análogos. Nesse ponto, portanto, o recurso não merece
provimento.
De resto, à luz do aqui decidido e do disposto no art. 85, §
11 do C.P.C., majoro os honorários advocatícios para 17% do valor
atualizado da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator